Tribunal: TJDFT
Processo: 0031652-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031652-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ESTHER PIRES COSTA RECORRIDO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ATO DE MÉDICO A ELE VINCULADO (ARTS. 932 E 933 DO CC). VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. NÃO DETECÇÃO DE FRATURA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO DE ANALGÉSICOS. PERSISTÊNCIA DA DOR. RETORNO AO HOSPITAL NO DIA SEGUINTE. CONSTATAÇÃO DA FRATURA COM MINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E COLETE ORTOPÉDICO PARA ESTABILIZAÇÃO DA DOR. LAUDO PERICIAL. INDICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NÃO CONFIRMADA NA PROVA TÉCNICA. SUPOSTO ATRASO DE 24H NO DIAGNÓSTICO. IRRELEVÂNCIA PARA A RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do REsp n. 1.145.728⁄MG, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão sintetizou as situações de responsabilidade atinentes às sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor, destacando que: “(...) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional, haja vista que, nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil)”. 2. A autora, vítima de atropelamento, dirigiu-se ao hospital réu em razão das dores na região lombar, ocasião em que foi realizado exame físico e tomografia computadorizada de abdômen total, cujo resultado foi “normal”, além de ter sido medicada. Recebeu alta médica no mesmo dia. Contudo, ao regressar à sua residência, e com a medicação diminuindo seu efeito, sofreu de dores intensas, razão pela qual retornou ao hospital no dia seguinte, tendo sido submetida a exames específicos, momento em que foi constatada “fratura no corpo vertebral de L1”, cujo tratamento prescrito incluiu medicamentos analgésicos e uso de colete para amenizar a dor. 3. Se na hipótese vertente o laudo pericial produzido nos autos concluiu que foi respeitado o protocolo de atendimento inicial do paciente politraumatizado, deve ser rejeitada a alegação de erro médico a ensejar a responsabilidade civil do hospital réu pela dor sentida pela autora ocorrida após atropelamento, haja vista decorrer diretamente da fratura e não do tratamento. 4. Em relação à analgesia, restou demonstrado na perícia judicial que os medicamentos inicialmente utilizados, Tramal e Dipirona endovenosos, e prescritos, Novalgina e Nimesulida, eram apropriados para o quadro da paciente, salientando-se que eventual necessidade de alteração da medicação, para uma mais potente, não seria indicativo de erro ou falha, uma vez que a dor seria subjetiva e inerente a cada paciente. 5. Em relação ao suposto atraso de um dia no diagnóstico de fratura, tal fato não teria aptidão, por si só, para causar sequelas à paciente, como esclareceu a perícia judicial. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 14, 34, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 927, 932, inciso III, estes do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais diante da responsabilidade objetiva do recorrido. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e da Corte Superior para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à divergência jurisprudencial e ao apontado malferimento dos artigos 2o, 3o, 14, 34, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 927, 932, inciso III, estes do Código Civil, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010